Tribunal: STF
Processo: HC 270840
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DISCUSSÃO SUPERADA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.4.2026, por Laura Beatriz Diadosk Machado, advogada, em benefício de Luis Roberto Woidela, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.4.2026, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.080.458, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado em 13.10.2015 pela prática de homicídio qualificado tentado (inc. II do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal).

3. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná a ele negou provimento.

4. Em 14.9.2023, o paciente foi condenado à pena de sete anos, seis meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

5. Impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.080.458. Em 16.3.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente a impetração, salientando que “a impetrante, advogada habilitada, inscrita na OAB/PR n. 127.735, deixou de informar qual seria o ato apontado como coator, bem como sequer anexou aos autos, inclusive após a junta da PET n. 00233035/2026, quaisquer atos oriundos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de modo que esta relatoria encontra-se impossibilitada de examinar, com clareza, a suposta coação ilegal da qual os pacientes estariam sendo alvo” (disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A sentença condenatória e o julgamento da subsequente apelação defensiva constituem novos títulos judiciais que modificam a situação jurídica, tornando ineficaz qualquer manifestação sobre a nulidade da pronúncia (AgRg no RHC n. 204.919/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025). 
2. Na hipótese, não obstante a posterior juntada aos autos do documento faltante (cópia do acórdão impugnado, que confirmou a decisão de pronúncia), o writ não comporta prosseguimento, visto que a defesa busca, em síntese, anular a decisão de pronúncia que foi proferida 10 (dez) anos atrás, há muito acobertada pela preclusão temática e temporal na origem, tendo em vista que sobreveio condenação do Tribunal do Júri, mantida em grau de apelação. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 3, e-doc. 6).

6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega ter sido “o paciente (...) condenado por crime doloso contra a vida sem a existência de prova judicial idônea de autoria” (fl. 1, e-doc. 1).

Sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar o mérito da ilegalidade apontada” (fl. 1, e-doc. 1).

Afirma que “nulidade absoluta e ausência de prova não se submetem à preclusão” (fl. 2, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Requer: 
1. concessão da liminar 
2. concessão definitiva da ordem para: 
PRINCIPAL: 
absolvição do paciente (art. 386, VII, CPP) 
SUBSIDIÁRIO:
anulação da condenação” (fl. 3, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.080.458, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade de rediscussão de decisão de pronúncia proferida há mais de dez anos e após a condenação do paciente pelo Tribunal do Júri: 
“De plano, verifica-se que a defesa, diante do indeferimento liminar do writ por deficiência de instrução, juntou aos autos a cópia do acórdão impugnado, a saber, o Recurso em Sentido Estrito n. 1.530.767-0, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
Contudo, não é o caso de reforma da decisão agravada, vez que, ainda que a defesa tenha juntado o ato apontado como coator, o writ não comporta prosseguimento. 
Isso porque a defesa busca, na verdade, anular decisão de pronúncia proferida há mais de 10 (dez) anos, que há muito fora acobertada pela preclusão temática e temporal na origem, tendo em vista que sobreveio julgamento de recurso em sentido estrito, sentença penal condenatória, bem como acórdão de apelação.
 Ora, o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. 
Nessa linha de intelecção, A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019). 
Inclusive, ressalta-se que a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. (...)
De toda forma, não obstante a fundamentação da combativa defesa, não é possível, portanto, voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu e o posterior julgamento do recurso apelatório perante a Corte local. (...)” (fls. 2-7, e-doc. 6).

O decidido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna superada a discussão, em habeas corpus, sobre a existência de indícios de autoria para a pronúncia. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: DISCUSSÃO SUPERADA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 258.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Rediscussão da decisão de pronúncia após condenação. Inviabilidade. Meio de driblar a incompetência do juiz togado de rever o mérito de decisão proferida pelo tribunal do júri. Ausente teratologia que justifique a concessão de ordem de ofício. Agravo improvido” (HC n. 257.120-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 
1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 
2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 238.022-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, ‘com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta’ (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...)
VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 171.700-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).

“SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. (...)
2. Com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 
3. Habeas corpus conhecido, em parte, e nessa parte, julgado prejudicado” (HC n. 83.489, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003).

9. A impetrante argumenta que “o paciente foi condenado por crime doloso contra a vida sem a existência de prova judicial idônea de autoria” (fl. 1, e-doc. 1).

O exame dessa alegação é inviável neste habeas corpus, pois a defesa não instruiu os autos eletrônicos com cópias da decisão de pronúncia, do acórdão pelo qual confirmada a pronúncia, da sentença condenatória ou de eventual acórdão confirmatório da condenação.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.415-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INVIÁVEL A PRONTA ANÁLISE DO ATO APONTADO COMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O agravante não trouxe argumentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 
3. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.238-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).

10. Ademais, para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a pronúncia e condenação do paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Nessa mesma linha, é a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de habeas corpus para se proceder a reexame de fatos e provas e concluir pela existência de indícios ou de comprovação da autoria do agente. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Paciente condenado pela prática do crime estupro de vulneráveis (art. 217-A do CP). 
II. Questão em discussão 
2. Saber se existem provas suficientes para a condenação. 
III. Razões de decidir 
3. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, as instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, bem como por laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via recursal. 
4. O que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 
5. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto 
fático-probatório, como ocorreu. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.921-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.11.2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 
2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria delitiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.996-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).

11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora